Tribunal: CARF
Processo: 10855.722475/2012-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.722475/2012-03
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-009.927 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
REINALDO MIGUEL LEITE

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
DO
JULGADO.
CABIMENTO.
Os embargos são acolhidos para integrar os fundamentos eivados de
obscuridade, concedendo efeitos infringentes ao recurso quando a obscuridade
constatada tiver o condão alterar a decisão embargada.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
No sistema brasileiro - seja em âmbito administrativo ou judicial -, a finalidade
do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o
conhecimento das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de
primeiro grau. Justamente por isso é inadmissível, em grau de recurso,
modificar a decisão de primeiro grau baseada em novos fundamentos que não
foram objeto da defesa - e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O STF fixou o entendimento de que nos casos de rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas,
presentes, individualmente, os exercícios envolvidos, ou seja, o regime de
competência - Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 614.406.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado no Acórdão no 2402-009.077, de
modo que passe a constar que o recurso voluntário foi conhecido parcialmente, não se
conhecendo da alegação de não incidência da multa de ofício de 75%, uma vez que tal alegação
não foi levada ao conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância,
representando inovação recursal, e, na parte conhecida do recurso, dar-lhe provimento parcial
para que o Imposto de Renda seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as
tabelas e as alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos
acumuladamente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.722475/2012-03
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.927 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722475/2012-03

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), sob a alegação de contradição no Acórdão no 2402-009.077, proferido pela 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção, na sessão de 8 de outubro de 2020 deste Conselho,
que deu provimento ao recurso voluntário para determinar o recálculo do IRPF relativo ao
rendimento recebido acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que
se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte
(regime de competência), uma vez que o pedido do recorrente foi no sentido de cancelar o auto
de infração ou, eventualmente, a multa de ofício.
Eis a ementa do acórdão embargado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O STF fixou o entendimento de que nos casos de rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas, presentes,
individualmente, os exercícios envolvidos, ou seja, o regime de competência – Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 614.406.
Em grau de juízo de admissibilidade, os embargos foram admitidos evidenciando,
no entanto, a existência de omissão (fls. 85 a 87).
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem os demais requisitos de
admissibilidade. Devem, portanto, serem conhecidos.
Com o devido acerto assim restou analisado pelo Presidente desta Turma em sede
de juízo de admissibilidade (fl. 87):
Compulsando os autos, extraem-se os seguinte excertos do recurso voluntário do
Contribuinte (fl. 58):
Por derradeiro, insta destacar que o valor do imposto glosado pelo fisco é ilegal, não só
por não ser aplicável o regime caixa no caso dos recebimentos acumulados, mas
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.927 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722475/2012-03

também, porque foi aplicado em desfavor do requerente a multa de oficio de 75%
(setenta e cinco) por cento sobre o valor irregularmente apurado do imposto.
Notem Nobres Julgadores, a multa de 75% (setenta e cinco por cento) não poderia ser
aplicada no caso dos autos mesmo na hipótese do tributo ser devido, haja visto que a
omissão dos rendimento não se deu por culpa do requerente, mas sim em razão da
pendencia da decisão do processo de aposentadoria que tramitava perante o Judiciário.
Acerca do tema assim dispões a sumula 73, do CARF:
"Súmula CARF n° 73: Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de
renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza
o lançamento de multa de ofício."
Deste feito, em nome principio da eventualidade, na remota hipótese de ser considerado
legal o valor atribuído pelo fisco apurado com base no regime caixa, requer desde já
sejam canceladas as multas de oficio, tendo em vista que a omissão não decorreu por
dolo do contribuinte.
(Grifos do Contribuinte)
Da leitura do acórdão embargado, vê-se, pois, assistir razão à Embargante. Entretanto, a
despeito do Embargante suscitar a existência contradição na decisão embargada, em
verdade, tem-se por evidenciada a existência de omissão quanto aos pedidos do
Contribuinte de cancelamento do auto de infração e da multa de ofício aplicada.
Destarte, a Relatora reconhece que “em se tratando de rendimentos auferidos
acumuladamente pelo contribuinte, em decorrência de ação judicial, a tributação deve
levar em consideração o regime de competência, e não o regime de caixa” (fl. 77),
concluindo pela necessidade do recálculo do IRPF relativo ao rendimento recebido
acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias. Contudo, as
questões aventadas, acerca do cancelamento do auto e da multa de oficio, ficaram sem
pronunciamento.
Por essa razão, torna-se necessário aclarar a decisão para que as partes tenham a
compreensão da motivação do julgado e para que a decisão possa ser executada.
O recurso voluntário foi interposto da decisão (fls. 42 a 48) que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra Notificação de Lançamento (fls. 22 a 26) de
IRPF do ano-calendário 2007, que apurou a omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica.

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.927 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722475/2012-03

Em sede de impugnação, o recorrente concordou com a omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica CNPJ 02.193.039/0001-06 e alegou que a Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica CNPJ: 29.979.036/0001-40 se refere a valores da aposentadoria
recebida acumuladamente.
A DRJ julgou a impugnação improcedente para manter o crédito lançado e o
critério utilizado pela autoridade fiscal, com tributação da totalidade dos rendimentos recebidos
de forma acumulada mediante utilização das tabelas e alíquotas que estavam em vigor no ano-
calendário em que se deu o efetivo recebimento (2007).
O contribuinte apresentou recurso voluntário pugnando pelo cancelamento do
lançamento uma vez que os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser calculados com
base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência) e porque não
cabe a aplicação da multa de ofício de 75% sobre o valor apurado do imposto.

1. Do conhecimento do recurso voluntário
O recurso voluntário é tempestivo, no entanto, deve ser conhecido em parte pelos
motivos abaixo expostos.

2. Da multa de ofício de 75%
Nos termos do art. 16, III, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 - PAF, a
impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir.
Necessário ao conhecimento do recurso, o requisito do prequestionamento estará
preenchido se as alegações constantes do voluntário foram suscitadas na impugnação, em vista
da ocorrência da preclusão processual, nos termos do art. 17 do PAF:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
A matéria atinente à multa de ofício de 75% aduzida no recurso voluntário,
no entanto, não foi alegada na impugnação e, outrossim, não se trata de matéria de ordem
pública possível de ser conhecida de ofício.
A impugnação da recorrente estabeleceu os limites da lide e balizou, em função
disto, a matéria devolvida para conhecimento deste Conselho. Esse é o entendimento
consolidado deste Tribunal administrativo:
ARGUMENTOS DE DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO EM SEDE DE
RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
O efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito àquilo que foi decidido pelo
órgão “a quo” que, por conseguinte, poderá ser objeto de revisão pelo órgão “ad quem”.
O que não foi "decidido" porque sequer foi impugnado, não pode ser objeto de
apreciação em sede de recurso.
(Acórdão no 2402-008.776, Relatora Conselheira Renata Toratti Cassini, Publicado em
21/09/2020)
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.927 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722475/2012-03

Com o manejo do recurso voluntário, a parte impugna a decisão da DRJ e provoca
o reexame da causa pelo órgão administrativo de segundo grau, almejando a sua reforma total ou
parcial.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a finalidade
do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento das
mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Justamente por isso é
inadmissível, em grau de recurso, modificar a decisão de primeiro grau baseada em novos
fundamentos que não foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na
origem.
Do cotejo analítico das razões deduzidas em primeira e em segunda instância,
afigura-se evidente a inovação recursal, não merecendo, por esta razão, ser o pleito da
Recorrente, nesse ponto, apreciado por este Conselho.
Ainda que se admitisse, nesse ponto, eventual prequestionamento implícito
ou conhecimento de ofício, o desfecho seria igualmente desfavorável ao contribuinte.
Uma vez constatada a infração à legislação tributária em procedimento
fiscal, o crédito deve ser apurado com os encargos do lançamento de ofício, nos termos do
art. 44 da Lei 9.430/96.
No presente caso, trata-se da multa de 75% prevista no inciso I do referido
artigo, utilizada nas hipóteses de falta de pagamento ou recolhimento, falta de declaração e
declaração inexata, ou seja, de equívoco do contribuinte.
O entendimento encontra-se consolidado no CARF:
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
TRIBUTAÇÃO.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
Apura-se o imposto incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente com
base nas tabelas e alíquotas com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias,
observando-se o valor auferido mês a mês pelo contribuinte (regime de competência). A
decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na sistemática da
repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no julgamento dos Recursos
no âmbito do CARF.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA APLICADA.
No lançamento de ofício aplica-se a multa de 75% nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e de declaração inexata.
(Acórdão no 2002-005.979, Relatora Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll,
Publicado em 11/02/2021)
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
NÃO
PREQUESTIONADA.
CONHECIMENTO PARCIAL. Ausente prequestionamento da matéria em sede de
impugnação, resta caracterizada a preclusão, a teor do art. 17 do Decreto 70.235/1972,
do que decorre o conhecimento parcial do recurso voluntário.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. APURAÇÃO PELO
REGIME DE COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DE TABELAS E ALÍQUOTAS
CORRESPONDENTES AO VALOR RECEBIDO MÊS A MÊS. O Imposto de Renda
incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime de
competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a
relativa ao total satisfeito de uma única vez”.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.927 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722475/2012-03

MULTA DE OFÍCIO. NORMA COGENTE. A aplicação de multa de ofício de 75%
decorre de norma cogente, materializada no art. 44, I, da Lei n. 9.430/1996.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. Não há que se falar acerca do princípio da
proporcionalidade no contencioso administrativo fiscal, com mais razão ainda quando o
lançamento decorre da subsunção do fato à norma, ou seja, na ocorrência de acréscimo
patrimonial a atrair a incidência de tributação pelo IRPF, observando-se o art. 43 c/c art.
142 do CTN.
(Acórdão no 2402-009.512, Relator Conselheiro Luis Henrique Dias Lima, Publicado
em 26/02/2021)
Assim, o recurso não deve ser conhecido quanto à alegação de não incidência
da multa de ofício de 75%, por tratar-se de matéria preclusa na esfera processual
administrativa.

3. Quanto ao cancelamento do crédito e o recálculo do valor devido
Quanto ao pedido de cancelamento do crédito lançado e recálculo do valor do
devido, o recurso merece ser conhecido.
Inicialmente, destaca-se que não há nos autos qualquer alegação ou prova no
sentido de que a verba recebida seria isenta ou não tributável, de modo que deve ser mantido o
lançamento fundado na omissão de rendimento recebidos em decorrência de ação trabalhista.
Também não há que se falar que os valores devidos à época eram ínfimos.
O IRPF incidente sobre o trabalho assalariado tem como sujeito passivo a pessoa
jurídica (fonte pagadora), sendo esta a responsável por reter e recolher o tributo.
No entanto, a apuração definitiva do imposto sobre a renda é efetuada pela pessoa
física, na sua declaração de ajuste anual – art. 12, inciso V, da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro
de 19951.
O recebimento de rendimentos decorrentes de ação judicial trabalhista, não é
sujeito à tributação exclusiva na fonte, mas pelo regime de antecipação do imposto devido,
sujeito ao ajuste anual.
O julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário no 614.406/RS, na sistema da repercussão geral, diz respeito ao recálculo do
imposto de renda incidente sobre rendimentos recebidos em ação judicial.
A decisão é de reprodução obrigatória no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, nos termos do art. 62, § 3o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF 343, de 2015 (Ricarf).
O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve
ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam
ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, não havendo que
se falar em cancelamento do crédito lançado e, tão somente, no recálculo do valor apurado.

1 Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...) V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar, correspondente aos
rendimentos incluídos na base de cálculo.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.927 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722475/2012-03

Portanto, em se tratando de rendimentos auferidos acumuladamente pelo
contribuinte, em decorrência de ação judicial, a tributação deve levar em consideração o regime
de competência, e não o regime de caixa.
Conclusão
Diante do exposto, voto em acolher os embargos, com efeitos infringentes, para
sanar o vício apontado no Acórdão no 2402-009.077, de modo que passe a constar que o recurso
voluntário foi conhecido parcialmente, não se conhecendo da alegação de não incidência da
multa de ofício de 75%, uma vez que tal alegação não foi levada ao conhecimento e à apreciação
da autoridade julgadora de primeira instância, representando inovação recursal, e, na parte
conhecida do recurso, dar-lhe provimento parcial para que o Imposto de Renda seja recalculado
pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e as alíquotas vigentes nos meses de
referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital